Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-89.2020.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Inscrição em cadastro de devedores. Procedência. Insurgência do autor.

Dano moral. Valor indenizatório. Majoração. Inadmissibilidade. Quantia fixada que é consentânea com a situação fática expendida no processo e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Inscrição em cadastro de devedores. Procedência. Insurgência do autor.

Dano moral. Valor indenizatório. Majoração. Inadmissibilidade. Quantia fixada que é consentânea com a situação fática expendida no processo e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários advocatícios. Majoração. Inadmissibilidade. Revelia decretada. Inexistência de debate acerca da matéria e de trabalho árduo e dispendioso. Valor fixado que remunera condignamente o trabalho desenvolvido.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000038-89.2020.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
EMILIO BERGAMO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-89.2020.8.26.0035 -Voto no 45.767
2
Voto no 45.767
Apelação no 1000038-89.2020.8.26.0035
Comarca: Águas de Lindóia
Apelante: Emilio Bergamo
Apelada: Aymore - Credito Financiamento e Investimento S/A
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
DE
DÉBITO
E
DE
CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
Inscrição
em
cadastro
de
devedores.
Procedência.
Insurgência do autor.
Dano
moral.
Valor
indenizatório.
Majoração.
Inadmissibilidade. Quantia fixada que é consentânea com a
situação fática expendida no processo e atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Honorários advocatícios. Majoração. Inadmissibilidade.
Revelia decretada. Inexistência de debate acerca da matéria
e de trabalho árduo e dispendioso. Valor fixado que
remunera condignamente o trabalho desenvolvido.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica
e de débito e de condenação a indenizar por danos morais, reportada a
inscrição do nome do autor em cadastro de devedores por débito que diz
não reconhecer e ser produto de fraude.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados
para declarar nulo o contrato e inexistente o débito dele decorrente e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 5.000,00, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-89.2020.8.26.0035 -Voto no 45.767
3
Clama o autor em seu apelo para a reforma da conclusão de
primeiro grau, postulando, em síntese, a majoração do valor
indenizatório para quantia equivalente a quarenta salários mínimos, e
dos honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o
valor atualizado da causa.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
É incontroverso os danos morais sofridos pelo autor, tanto
que a ré já efetuou o pagamento do valor da indenização que foi fixada
em seu desfavor (fls. 87/88), sendo a insurgência do recorrente voltada à
majoração da indenização fixada e da verba honorária.
Nesse passo, não pode ser perdido de vista que, no atual
contexto histórico de nossa cultura jurídica, é exigível que a dignidade
do cidadão seja tratada com maior respeito, porque, como salientado em
acórdão da colenda 25a. Câmara desta Seção de Direito Privado, na
apelação com revisão n. 767.124-00/5, relatado pelo eminente
Desembargador AMORIM CANTUÁRIA, o crédito é bem precioso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-89.2020.8.26.0035 -Voto no 45.767
4
digno de apreço como expressão da personalidade, que assim não pode
ser tratado de modo irresponsável ou desidioso.
Certamente que o bom nome e a dignidade do cidadão no
seu meio social não deixam de representar importante valor humano,
cuja desconsideração injusta deve dar ensejo à indenização por danos
não-patrimoniais, porque o ofende naquilo que é essencial para o
reconhecimento da pessoa no ambiente em que vive e desenvolve seus
negócios.
Daí assumir relevância jurídica, com a aptidão de ensejar a
reparação por danos morais, por ofensa à reputação creditícia e também
pelo caráter difamante, a informação sobre inadimplemento para a
averbação em causa, se a dívida é inexistente.
A sanção em causa não tem só a função de minorar o
sofrimento injustamente imposto com a conduta irresponsável, mas
presta-se também a atuar pedagogicamente no sentido de desestimular a
recidiva.
Tal como está assentado na jurisprudência do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, se não se justifica que o
instituto da indenização por danos morais se converta em fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-89.2020.8.26.0035 -Voto no 45.767
5
enriquecimento ilícito, contudo é imperioso que não se adote solução
diametralmente oposta, que acabe por incentivar a prática ilícita.
Daí que a obrigação de pagamento deva ser proporcional ao
grau de culpa, à capacidade econômica das partes e à expressão
monetária do negócio envolvido, enfim, às peculiaridades de cada caso
em si.
Assim, considerada a grande capacidade econômico-
financeira da ré, mas sem perder de vista a pouca lesividade da ofensa,
que se extingue sem sequela uma vez abolida a inscrição, é forçoso
reconhecer que a indenização por danos morais estipulada em R$
5.000,00 mostrou-se consentânea com a situação fática expendida no
processo.
Além disso, tal quantia atende a critérios de reparabilidade,
punibilidade e desestímulo a que novas práticas indevidas similares
sejam reiteradas, sem incorrer no enriquecimento indevido da vítima,
balizada, ainda, dentro do espectro dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, estando de acordo com os parâmetros adotados por
esta colenda Câmara, para casos como os dos autos, não merecendo
qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-89.2020.8.26.0035 -Voto no 45.767
6
Por força do disposto no §1o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil e do princípio da paridade de tratamento que deve existir
entre as partes, impõe-se fixar em favor do patrono da ré honorários
advocatícios na quantia de R$ 200,00, ficando consignado que os
honorários advocatícios fixados em favor do advogado do autor, de 10%
sobre o valor da condenação, atende o disposto na lei de regência e o
remunera condignamente, sobretudo porque foi decretada a revelia e
assim não houve debate acerca da matéria que exigisse trabalho árduo e
dispendioso.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator